Tribunal: TJES
Processo: 5003816-97.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003816-97.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RECORRIDO: KAROLINE GABRIELI DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003816-97.2020.8.08.0035

RECORRENTE: CLARO S/A

RECORRIDO: KAROLINE GABRIELI DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ACOLHIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

CLARO S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito INÊS VELLO CORRÊA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA ABUSIVA movida por KAROLINE GABRIELI DOS SANTOS em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a insubsistência das cobranças, bem como condenar CLARO S.A ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e declarar inexistente qualquer tipo de débito relacionado a recorrida, bem como retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, caso negativado.

Em sede recursal (ID nº 2044977), aduz o recorrente, em síntese: (I) o negócio jurídico entre as partes é existente e válido, sendo as cobranças dele decorrentes lícitas e devidas; (II) litigância de má-fé por parte da recorrida; (III) ausência de conduta antijurídica da recorrente; (IV) inexistência de danos morais.

Contrarrazões no ID nº 2044982.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos da referida avença, a recorrida ajuizou a presente demanda afirmando que entrou em contato com a recorrente via
WhatsApp
, e lhe foi oferecido serviço de internet de 10MB no valor de R$ 75,90, e que ganharia, ainda, uma
“tv plus”
para teste pelo período de 7 dias, sem cobrança por isto.

Porém, quando a primeira fatura chegou, a recorrida foi surpreendida com o valor de R$ 160,00, e, em contato com a recorrente, não obteve sucesso para resolução do problema, tendo, inclusive, seu nome negativado.

Pois bem. Entendo que no presente caso deve ser mantida a sentença impugnada.

Em primeiro lugar, quanto a alegação de litigância de má-fé por parte da recorrida, entendo que esta não merece prosperar.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha alterado a verdade dos fatos na presente ação. Portanto, não há nenhuma conduta por parte da recorrida que se enquadre no art. 80, II do Código de Processo Civil.

Ao contrário, a recorrida está no seu direito de questionar judicialmente a cobrança de valor que não foi pactuado entre ela e a recorrente. Para tanto, traz aos autos acervo probatório que corrobora suas alegações, não havendo, conforme dito, indícios de que tenha alterado a verdade dos fatos.

Em segundo lugar verifico que, para afastar as alegações trazidas pela recorrida, a recorrente trouxe aos autos uma gravação (ID nº 2044969). Porém, analisando detidamente a gravação, não há anuência da recorrida quando perguntada acerca da contratação dos serviços de TV por R$ 105,00 e Internet no valor de R$ 75,00, pois, após questionada se confirmava a contratação, a linha fica muda.

Além disto, reputo verossímil a alegação da recorrida de que não reconhece a referida ligação, notadamente porque na gravação há menção do nome da mãe da consumidora como sendo MARA DOS SANTOS. Porém, o nome da mãe da recorrida é CLEIDESMARA GRABRIELI DOS SANTOS.

Ademais, aduz a recorrida que contratou os serviços pelo
WhatsApp
, e não pelo telefone, o que é coadunado pela conversa juntada aos autos no ID nº 2044947.

Ademais, nesta conversa de
WhatsApp
entre a recorrida e a recorrente, (ID nº 2044947), há a demonstração, sem dúvidas, de que o serviço contratado foi o de internet de 10MB por R$ 75,90.

Resumidamente, não há nos autos comprovação de que a recorrida tenha contratado os serviços pelo valor que recebeu na cobrança. Assim, considerando a inversão do ônus da prova corretamente determinada pela sentença, entendo que a recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de comprovarem suas alegações.

Assim sendo, não há outra conclusão senão declarar a inexigibilidade de débito relacionado a recorrida, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto a alegação de inexistência de danos morais, entendo que esta também não merece ser acolhida.

Isto porque o recorrente cobrou da recorrida dívida indevida, causando transtornos em sua vida. Além disto, verifico que a recorrida tentou resolver a situação de outras maneiras antes do ajuizamento da presente demanda, porém sem sucesso.

Por este motivo, o nome da recorrida foi negativado indevidamente no SERASA, o que não se pode ser admitido por dívida indevida.

Assim, por ter havido falha na prestação do serviço, e pelo constrangimento vivido pela recorrida, entendo que esta faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Por fim, reputo a quantia de R$ 3.000,00 fixada na sentença suficiente e proporcional para reparar os danos sofridos pela recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da
condenação
(art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.